Tribunal: TCU
Processo: 043.407/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4164/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.407/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Pedro Gilson de Brito Teixeira (XXX.384.705-XX); Pedro Luis Alves Ribeiro (XXX.827.180-XX); Priscila de Andrade Rollo (XXX.857.927-XX); Queiroz Francisco Paulo (XXX.784.166-XX); Rachel do Rosario Siqueira Mota Souza (XXX.078.957-XX); Raimundo Jorge Pinheiro de Sousa (XXX.045.542-XX); Ramiro Pedro Zatti (XXX.789.130-XX); Reges Jose Marques (XXX.495.966-XX); Renata Guimaraes Winter (XXX.735.748-XX); Renata Sipriano de Siqueira Silva (XXX.529.156-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.